Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBTRAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É manifesta a afronta aos atributos da personalidade, ao passo que se presume a dor e frustração experimentados pela autora em ter seu filho recém-nascido subtraído nas dependências do hospital público e, apesar da repercussão do evento danoso, a criança foi encontrada horas depois, sem nenhuma sequela. Assim, sem olvidar as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade das partes, afigura-se adequado o valor fixado na sentença.
2. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência de critérios está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente do STJ.
3. No caso, como houve condenação, o percentual dos honorários deverá incidir sobre o valor da condenação, hipótese em que o percentual de 10% (dez por cento) se mostra adequado para bem remunerar o trabalho do causídico.
4. Apelação conhecida e não provida.